Tribunal: TJES
Processo: 5015629-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015629-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE MARIA DELPUPO RIBEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5015629-20.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JOSIANE MARIA DELPUPO RIBEIRO

RECORRIDA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PROPRIETÁRIA QUE NÃO RESIDE NO IMÓVEL. UNIDADE LOCADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PROPRIETÁRIA. DANO MORAL RECONHECIDO APENAS EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Em análise dos autos, entendo que o recurso da recorrente deve ser improvido.

4 - Segundo se depreende, a controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência de danos morais decorrentes da interrupção do serviço de energia elétrica em imóvel de propriedade da autora, Josiane Maria Delpupo Ribeiro, após a retirada do medidor da unidade que encontrava-se locada.

5 - Ocorre que, a meu ver,
a interrupção de serviço essencial gera dano moral quando atinge a dignidade do consumidor que depende diretamente do fornecimento para sua moradia.
Todavia, no caso de proprietário que não reside no imóvel, a suspensão configura mero descumprimento contratual ou percalço administrativo, sem o condão de gerar abalo moral presumido (
in re ipsa
).

6 - Tanto é assim que
o próprio locatário possui legitimidade ativa para pleitear reparação por falhas na prestação de serviço essencial, uma vez que é o destinatário final do produto fornecido.
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00274152320208172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 17/04/2025, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes).

7 - Nesse contexto, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais em relação à autora Josiane é medida que se impõe.

8 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)